Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer ajuizada por JOANA DARC PALESTINA DE FREITAS CARDOSO. Na origem, JOANA alegou ser pessoa idosa e submetida a tratamento de câncer, bem como ser beneficiária do plano de saúde empresarial operado pela UNIMED desde abril de 2020. Não houve atraso no pagamento das mensalidades, mas a operadora informou que a rescisão contratual ocorreria em 60 (sessenta) dias. Aduziu que o contrato de plano de saúde coletivo empresarial assegura à administradora o direito à rescisão unilateral desde que haja notificação prévia. Contudo, não é possível a rescisão quando o beneficiário do plano de saúde encontra-se em tratamento de urgência/emergência. Requereu a antecipação da tutela para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde e garanta a continuidade de seu tratamento médico de câncer. O juízo de origem concedeu tutela provisória de urgência e para determinar à operadora de planos de saúde o restabelecimento da cobertura de contrato coletivo rescindido unilateralmente e enquanto a beneficiária encontra-se sujeita a tratamento de doença grave. Nas razões recursais, UNIMED defendeu o direito à rescisão, porque “seguiu de forma expressa o permitido no Anexo I1 da RN no 509/20222 e pelo art. 23 da RN no 557/2022 para ocorrência do cancelamento”. Alegou que a operadora passa por reestruturação e oferece serviço de atendimento médico de excelência. Em razão do aumento de custos do setor, houve necessidade de revisão e cancelamento de contratos em que havia desequilíbrio financeiro. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da “eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento”. Preparo regular (ID 48839346). Instada a se manifestar acerca de jurisprudência vinculante firmada no julgamento do REsp 1.842751/RS (Tema 1.082), a agravante quedou-se inerte (ID 49991452). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento (cominatória de obrigação de fazer) proposta por JOANA DARC PALESTINA DE FREITAS CARDOSO em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED, na qual formula pedido de tutela de urgência liminar assim delineado: “Liminarmente, seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a operadora Requerida CENTRAL NACIONAL UNIMEDCOOPERATIVA CENTRAL reestabeleça o plano de saúde da Requerente, URGENTEMENTE, nos mesmos moldes contratados, garantindo toda assistência médica necessária a Beneficiária, bem como a continuação do tratamento médico para CÂNCER da paciente, subsidiariamente, caso não seja apreciado, determine que o Requerido ofereça a Requerente um novo plano de saúde, nos mesmos moldes contratados no plano anterior, sem a necessidade de cumprimento de qualquer carência garantindo a realização de todo o tratamento médico da paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais);” O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. Tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou coletivo empresarial (como é o caso dos autos, conforme o Id 161018163), é reconhecido o direito da administradora à rescisão unilateral do contrato, desde que promova a comunicação prévia do beneficiário e lhe oferte plano de saúde individual, se comercializado pela administradora, consoante a regra do artigo 1o da Resolução 19/1999 CONSU (Conselho Saúde Suplementar), todavia referida situação não pode ocorrer quando o beneficiário do plano de saúde encontra-se em tratamento de urgência/emergência, tal qual na hipótese, em que a requerente junta o relatório médico de id 161018151, no qual o médico expressamente informa que a autora encontra-se em tratamento de câncer de mama e que "o cancelamento do plano de saúde e consequente interrupção do tratamento pode (sic) causar prejuízos em sobrevida global, aumentar chances de progressão e óbito pelo câncer de mama", haja vista a notória abusividade, porquanto frustra a legítima expectativa do beneficiário em receber o tratamento de saúde como contraprestação ao plano que já pagava e utilizava. Com efeito, se a autora efetivou o pagamento das parcelas do plano e está em tratamento de saúde, é obrigação da requerida a manutenção até a conclusão do seu tratamento, como tem reconhecido a jurisprudência desta Corte de Justiça: (...) Com essas razões, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar que a requerida reestabeleça o plano de saúde da Requerente, nos mesmos moldes contratados, garantindo toda assistência médica necessária a Beneficiária, exclusivamente para a continuação do tratamento médico para CÂNCER da paciente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), por ora, limitada ao valor de R$60.000,00. Concedo à decisão força de mandando de intimação e de citação.” A agravante sustentou sua irresignação na alegação de que é permitido à operadora de planos de saúde coletivos, vigentes há mais de doze meses, o cancelamento unilateral e imotivado, desde que comunicado ao contratante com sessenta dias de antecedência. De fato, a Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê, em seu artigo 23, que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. E a Resolução Normativa 509, em seu Anexo I, estipula que: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência.” Em cumprimento aos preceitos normativos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral: “Art. 112. Na hipótese de a CONTRATANTE denunciar o contrato ou der causa à rescisão, nos termos do artigo anterior, durante o período da vigência inicial, esta se obriga a pagar à CONTRATADA multa pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o termino do citado prazo, que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil (Lei no 10.406). §1o Estando vigente por prazo indeterminado, o contrato poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. §2o A falta de comunicação, nos termos deste artigo, implica a subsistência das obrigações assumidas. §3o Durante o aviso prévio previsto neste artigo, não será admitida inclusão ou exclusão imotivada de usuários.” No entanto, apesar da previsão contratual e da aparente regularidade da denúncia unilateral, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.842751/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082) firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". Assim, ainda que a operadora de plano de saúde promova a rescisão do contrato em exercício regular de direito, deve garantir ao paciente a continuidade do tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física até a efetiva alta. E, no caso dos autos, restou demonstrado que a agravada submete-se a tratamento de câncer, “carcinoma ductal invasivo de mama triplo, há mais de dois anos”, submetida a quimioterapia e que, no momento, “encontra-se em tratamento adjuvante com duplo bloqueio anti-HER2 e letrozol”, razão pela qual deve ser assegurada a continuidade do tratamento (ID 161018148 - Pág. 3 na origem). Diante da necessidade de se preservar a integridade da jurisprudência, conferir previsibilidade às decisões judiciais quando do julgamento de casos análogos, tudo em nome da segurança jurídica, não há como deixar de seguir essa nova orientação. Por via de consequência e sem vislumbrar a suposta legalidade da rescisão contratual, a pretensão recursal merece ser rechaçada no plano da tutela de urgência, por falta de plausibilidade do direito. Quanto ao pedido de redução das astreintes, a matéria não possui urgência a reclamar o diferimento do contraditório, devendo sua apreciação ser reservada à cognição exauriente do juízo de origem. Importa salientar que, embora a recorrente possa sofrer a multa em caso de recalcitrância, seu montante poderá ser revisto a qualquer momento e seu recebimento efetivo fica postergado ao trânsito em julgado da sentença, o que afasta o risco de dano grave ou perecimento do direito. Na mesma linha o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 149677459), o contrato foi rescindido durante o tratamento médico essencial à sobrevivência da Agravada, qual seja, terapia renal substitutiva (Hemodiálise). No referido laudo, que relata o estágio terminal da doença, o médico assistente evidencia a necessidade de manutenção do plano de saúde para a continuidade do tratamento, tendo em vista o risco de vida da paciente. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz a probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de vida da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Ainda que o valor das astreintes seja condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda, deve haver um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1734022, 07122141020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, na forma do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Esse o caso dos autos, em que a pretensão do recorrente encontra óbice na jurisprudência vinculante consolidada no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO e NEGO PROVIMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46